Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703933-89.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LUCIANO DA SILVA, LAIANE DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MARIA SOCORRO RODRIGUES MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INADIMPLÊNCIA. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA E NÃO REQUERIDA NA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao julgador avaliar os elementos constantes dos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. Se os autos se encontram suficientemente instruídos e a prova testemunhal sequer foi postulada pela parte no decorrer da instrução, a superveniência da sentença, nos moldes do artigo 354 do CPC, não enseja cerceamento de defesa ou violação ao princípio do devido processo legal. 2. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 354 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida e do julgamento antecipado da lide. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 354 e 370, ambos do Código de Processo Civil, pois “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). Ainda, quanto à alegada divergência jurisprudencial, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010